Tribunal: STJ
Processo: 0023150-30.2016.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1908714 - PR (2020/0316473-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DARCY ALVES DE JESUS
AGRAVANTE
: FLORIANO KRULY NETO
AGRAVANTE
: JUVENTINO CARARA
AGRAVANTE
: MATILDE CARNIER ESTEVES JORGE
AGRAVANTE
: OLMYR FERREIRA JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO SAPORITI
AGRAVANTE
: ROSELAINE DE MOURA
AGRAVANTE
: SAMUEL SPOSITO
AGRAVANTE
: TANIA MIYUKI SAWASSATO
AGRAVANTE
: TEREZINHA TROSCANSZUK
AGRAVANTE
: VALERIA ZENEDIN MARCHIORO
ADVOGADOS
: NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANA CAROLINA CAVALCANTI MONTENEGRO ANDRADE
- PE022047
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O
CONHECIMENTO DO SEGUNDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa". Precedentes.
2. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou subsequente pela
mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação do princípio da
unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado
para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido,
Documento eletrônico VDA48440250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 93db6261-9b42-432d-bd7f-91d5e90792e8

objetivamente, o prazo recursal. REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2023
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 93db6261-9b42-432d-bd7f-91d5e90792e8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1908714 - PR (2020/0316473-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DARCY ALVES DE JESUS
AGRAVANTE
: FLORIANO KRULY NETO
AGRAVANTE
: JUVENTINO CARARA
AGRAVANTE
: MATILDE CARNIER ESTEVES JORGE
AGRAVANTE
: OLMYR FERREIRA JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO SAPORITI
AGRAVANTE
: ROSELAINE DE MOURA
AGRAVANTE
: SAMUEL SPOSITO
AGRAVANTE
: TANIA MIYUKI SAWASSATO
AGRAVANTE
: TEREZINHA TROSCANSZUK
AGRAVANTE
: VALERIA ZENEDIN MARCHIORO
ADVOGADOS
: NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANA CAROLINA CAVALCANTI MONTENEGRO ANDRADE
- PE022047
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O
CONHECIMENTO DO SEGUNDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa". Precedentes.
2. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou subsequente pela
mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação do princípio da
unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado
para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido,
Documento eletrônico VDA47696719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: 6d87960e-55b3-47c8-b4dc-8f87835de882

objetivamente, o prazo recursal. REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2023
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DARCY ALVES DE JESUS
e OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 1.883):

DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE
REAJUSTE DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
C/C . SENTENÇA DEPAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
VENCIDAS
E
VINCENDAS”
IMPROCEDÊNCIA.
ARGUIDA, EM CONTRARRAZÕES, AUSÊNCIA DE(1)
INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR NÃO
VERIFICADA. SUSCITADA,(2) IGUALMENTE PELA
RECORRIDA,
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
–
INOCORRÊNCIA
–
ARGUMENTOS RECURSAIS CLAROS E QUE VISAM
AFASTAR AS RAZÕES DE DECIDIR EXPRESSAS NA
DECISÃO IMPUGNADA. (3) MÉRITO – ADESÃO
PELOS AUTORES, NO ANO DE 2006, AO NOVO
PLANO REG/REPLAN SALDADO – FALTA DE
REAJUSTE
(NO
PERCENTUAL
DE
49,15%
CORRESPONDENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO)
ENTRE SETEMBRO DE 1995 E AGOSTO DE 2001
CONSTATADA PELO GRUPO DE TRABALHO DA
PARTE RÉ EM 2007 – MIGRAÇÃO, NO ENTANTO,
QUE
IMPLICOU
RENÚNCIA
AO
DIREITO
INVOCADO
E
CONFIGUROU
NOVAÇÃO
A
EXTINGUIR OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PLANO –
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU VÍCIOS
DE VONTADE – ATO JURÍDICO PERFEITO.
MANTIDO, COM MAJORAÇÃO DOS
DECISUM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Rejeitados os declaratórios, com aplicação de multa (fls. 1.991-2.001).
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial dos agravantes,
dando-lhe parcial provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 2.692):

PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SALDAMENTO. DEFASAGEM. PERÍODO
ANTERIOR
À
MIGRAÇÃO.
RECOMPOSIÇÃO.
DESCABIMENTO.
TRANSAÇÃO
PERFEITA
E
ACABADA. EXEGESE DO TEMA N. 943/STJ.
REPARAÇÃO DE PERDAS. LIBERALIDADE DO
PLANO.
OBSERVÂNCIA
DO
REGULAMENTO
APROVADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ.
HONORÁRIOS.
LIMITE
LEGAL
OBSERVADO.
Documento eletrônico VDA47696719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: 6d87960e-55b3-47c8-b4dc-8f87835de882

MAJORAÇÃO DEVIDA. REVISÃO DE PERCENTUAL.
SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO
CPC AFASTADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

Opostos embargos de declaração, determinei ao embargante a
complementação das razões dos aclaratórios para recebê-los como agravo interno, nos
termos do art. 1.024, § 3o, do CPC (fl. 2.752).
Razões do agravo interno às fls. 2789-2815.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 2.824-2.831).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não comporta conhecimento, visto que, a teor de
reiterados precedentes, é vedada a interposição de dois ou mais recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial, de modo que aquele(s) manejado(s) posteriormente ao
primeiro não deve(m) ser conhecido(s), em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
DO
PRIMEIRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECONHECIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra
a mesma decisão impede o conhecimento do segundo
recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no
sentido de que a "desistência apresentada quanto ao
primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja
apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a
preclusão consumativa no que concerne a este" (EDcl no
AgRg no Ag n. 1.049.941/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
11/4/2013
DJe de
).
16/4/2013
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.811.169/DF, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de
.)
9/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS AGRAVOS INTERNOS PELA MESMA PARTE
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
Documento eletrônico VDA47696719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: 6d87960e-55b3-47c8-b4dc-8f87835de882

CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO. I.
Agravo interno aviado contra decisão monocrática,
publicada na vigência do CPC/2015, que denegou a
segurança postulada pelo impetrante, ora agravante.
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de
que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma
parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento
daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade recursal.
III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o
cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte
contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede
o exame do que tenha sido protocolizado por último.
Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
DJe de
).
26/08/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no MS n. 23.474/DF, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Primeira Seção, DJe de
.)
5/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
QUE
IMPEDE
O
SEU
CONHECIMENTO.
1. Da decisão monocrática que julga agravo em recurso
especial cabe agravo interno e não novo agravo em recurso
especial.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado
por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa." Precedentes.
3. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou
subsequente pela mesma parte e contra o mesmo julgado,
haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade,
pouco importando se o recurso posterior seja o adequado
para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de
decorrido, objetivamente, o prazo recursal. (REsp n.
2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.555.661/MT, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.)
19/6/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno de fls. 2.789-2.813.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: 6d87960e-55b3-47c8-b4dc-8f87835de882

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.908.714 / PR
Número Registro: 2020/0316473-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231503020168160001 231503020168160001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DARCY ALVES DE JESUS
RECORRENTE : FLORIANO KRULY NETO
RECORRENTE : JUVENTINO CARARA
RECORRENTE : MATILDE CARNIER ESTEVES JORGE
RECORRENTE : OLMYR FERREIRA JÚNIOR
RECORRENTE : RENATO SAPORITI
RECORRENTE : ROSELAINE DE MOURA
RECORRENTE : SAMUEL SPOSITO
RECORRENTE : TANIA MIYUKI SAWASSATO
RECORRENTE : TEREZINHA TROSCANSZUK
RECORRENTE : VALERIA ZENEDIN MARCHIORO
ADVOGADOS
: NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
ANA CAROLINA CAVALCANTI MONTENEGRO ANDRADE -
Documento eletrônico VDA48409821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 3e501a6c-c72a-4e84-a95d-2bf39aae40ac

PE022047
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARCY ALVES DE JESUS
AGRAVANTE : FLORIANO KRULY NETO
AGRAVANTE : JUVENTINO CARARA
AGRAVANTE : MATILDE CARNIER ESTEVES JORGE
AGRAVANTE : OLMYR FERREIRA JÚNIOR
AGRAVANTE : RENATO SAPORITI
AGRAVANTE : ROSELAINE DE MOURA
AGRAVANTE : SAMUEL SPOSITO
AGRAVANTE : TANIA MIYUKI SAWASSATO
AGRAVANTE : TEREZINHA TROSCANSZUK
AGRAVANTE : VALERIA ZENEDIN MARCHIORO
ADVOGADOS : NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
ANA CAROLINA CAVALCANTI MONTENEGRO ANDRADE -
PE022047
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 3e501a6c-c72a-4e84-a95d-2bf39aae40ac

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 3e501a6c-c72a-4e84-a95d-2bf39aae40ac